Tribunal: TJMT
Processo: 1045869-51.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045869-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSEMARA APARECIDA RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 319.292.492-68 (RECORRENTE), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (RECORRIDO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1045869-51.2021.8.11.0001

Origem:
4° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Rosemara Aparecida Rodrigues de Castro

Parte Recorrida(s):
Rodobens Administradora de Consórcios Ltda

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/09/2022

Ordem na pauta:
72

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE VALORES PAGOS EM EXCESSO – NÃO OCORRÊNCIA – AJUSTE CONTRATUAL EM CONSONÂNCIA COM A EVOLUÇÃO DO VALOR DO BEM CONSORCIADO – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, por meio da qual a parte autora pretende a restituição em dobro de valores pagos, bem como a indenização a título de danos morais, decorrente de suposta existência de crédito, em razão da aquisição de bem de menor valor por intermédio de consórcio contratado.

2.

Na exordial, a autora afirma que, no ano de 2016, celebrou contrato de consórcio com a empresa requerida, identificado com o n. 238, grupo 007873, para aquisição de um veículo modelo Palio Atractive 1.4 Flex 4P, no valor aproximado de R$45.990,00 (quarenta e cinco mil novecentos e noventa reais).

3.

Relata ainda que, após o pagamento da 17ª parcela, a recorrida ofereceu a redução do valor da carta de crédito para R$ 34.210,00 (trinta e quatro mil duzentos e dez reais), com a consequente redução do montante a ser pago mensalmente, além do abatimento dos valores até então honrados “a maior” nas prestações seguintes.

4.

Após a formalização do ajuste, aduz que a empresa ré não procedeu com os devidos abatimentos, tendo que arcar com parcelas em valor superior ao acordado na negociação, mesmo após sua contemplação em sorteio.

5.

Assim, a autora pretende provimento jurisdicional para que haja a repetição do indébito dos valores cobrados indevidamente pela ré, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

6.

De sua vez, o consórcio demandado defende a regularidade da contratação, sustentando, inclusive, a desnecessidade de rescisão do pacto ou de qualquer devolução de valores em dobro, posto que a requerente anuiu expressamente com as condições do negócio celebrado.

7.

Afirma que, a princípio, o plano de consórcio
previa que o crédito seria calculado com base no veículo Palio Atractive 1.4 Flex 4P, cuja parcela, na época da contratação, perfazia o importe de R$ 776,21. No entanto, em outubro de 2017, após ter saldado 14 parcelas, a reclamante entrou em contato e solicitou a troca do bem para o veículo Mobi Easy 1.0 Flex 4P, visando reduzir o valor da parcela, e assim, após simulação, a parcela mensal passou para R$ 528,00.

8.

Segue narrando que a mudança do bem foi devidamente aceita pela autora, tendo inclusive, incluído na negociação 02 (duas) parcelas que estavam em atraso, ficando então ciente que os valores pagos anteriormente não sofreriam alteração.

9.

Além disso, o recorrido alega ter efetivado os devidos abatimentos, e que o fato de as prestações terem aumentado não decorreu da sua inércia, mas, sim, do fato de que o contrato de consórcio objeto da controvérsia sofreu reajustes no decorrer do tempo, conforme assembleias realizadas, a fim de que se acompanhasse a evolução do valor do bem, mantendo-se preservada a isonomia entre os consorciados, especialmente entre aqueles que ainda não haviam sido contemplados.

10.

Sentença meritória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que os valores pagos foram utilizados para atualizar o saldo devedor, inexistindo ato ilícito praticado pela recorrida, de modo que os valores estariam de acordo com o pactuado em contrato. Em consequência, indeferiu o pleito de condenação em danos morais perseguidos pela recorrente, em razão da inexistência de nexo de causalidade entre eventual dano sofrido e a conduta da recorrida.

11.

Da análise dos autos, observo que, conquanto a recorrente defenda que foi lesada e enganada pela recorrida, as provas trazidas aos autos não são suficientes para corroborar suas alegações.

12.

Isso porque, não há qualquer elemento probatório de que o negócio esteja maculado por qualquer ato ilícito perpetrado pelo consórcio demandado, porquanto se denota que os valores excedentes em relação às novas parcelas foram devidamente utilizados para ajustar a evolução do valor do bem objeto do contrato, de acordo com a tabela do fabricante do veículo.

13.

Portanto, não restam comprovados os fatos dos quais afirma decorrer seu direito, conforme alegado na exordial, de devolução da diferença entre o bem adquirido com custo menor e o montante global ao consórcio, uma vez que o referido valor foi utilizado para amortização de saldo devedor.

14.

Esta Turma Recursal já foi instada a se manifestar em demandas análogas à presente, possuindo precedentes nos termos ora esposados, conforme exemplifico:

CONSORCIO
– AQUISIÇÃO DE BEM DE MENOR VALOR – ALEGAÇÃO DE DIFERENÇA DE VALOR A SER REEMBOLSADO – VALOR UTILIZADO PARA AMORTIZAÇÃO DE SALDO DEVEDOR – PROCEDIMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral e material indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

(N.U 8010100-39.2016.8.11.0096, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022).

15.

Assim, como a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, ex vi do art. 373, I, do CPC, não merece reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

16.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

17.

Recurso conhecido e desprovido.

18.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022